Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-06.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020928-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA CRISTIANE ALVES DE BRITO - CPF: 404.915.588-56 (ADVOGADO), ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO - CPF: 004.752.138-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), LOURIVAL ALVES DE BRITO - CPF: 437.286.268-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSE DE BRITO (AGRAVANTE), CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO A INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO – DESNECESSIDADE – TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ABARCA OS ENCARGOS ACESSÓRIOS, VANTAGENS E ÔNUS – HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA A RESOLUÇÃO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 472 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O fato de o cessionário fazer parte ou não do sistema financeiro nacional não determina a natureza do crédito que, por disposição legal, é cedido juntamente com todos e quaisquer direitos relacionados, ou seja, principal e acessórios, salvo expressa disposição em contrário.

II – Não se vislumbra o excesso alegado, notadamente porque os cálculos apresentados no laudo colacionado à id. 62696597 dos autos de origem estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado.

III – Nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil, o juiz pode dispensar a prova pericial se as partes instruírem a demanda com pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes para a resolução da causa, exatamente como aconteceu no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO
, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0000168-83.1995.8.11.0005, manejado por
SMIT AGRÍCOLA LTDA – ME
e
OUTRO(S)
, homologou os cálculos de liquidação apresentados pela parte adversa, bem como a avaliação da propriedade.

Para tanto, o espólio agravante afirma que há evidente excesso nos cálculos homologados pelo juízo, com discrepância no patamar de R$ 235.309,18 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e nove reais e dezoito centavos), que causará enriquecimento ilícito da parte agravada, o que é veementemente rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Aduz que o magistrado utilizou precedente que não apresenta qualquer semelhança com o caso em comento, posto que a cessão foi transferida a agente não integrante do sistema financeiro nacional, não sendo aplicável, portanto, os juros do contrato de cessão.

Por fim, pondera que a homologação do laudo de avaliação da propriedade, também apresentado de forma unilateral pelo agravado, deve ser imediatamente revogada, tendo em conta que o agravante não dispensou a avaliação oficial e muito menos aceitou a estimativa da parte agravada, sendo de rigor, portanto, a realização de nova avaliação por um
expert
designado pelo juízo.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

151547191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que homologou os cálculos de liquidação apresentados pela parte adversa, bem como a avaliação da propriedade.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

A parte recorrente afirma que o crédito foi cedido para instituição que não integra o sistema financeiro nacional e, portanto, esta não poderia cobrar encargos e juros exclusivos de instituições financeiras.

No entanto, como ponderado pelo magistrado singular, o fato de o cessionário fazer parte ou não do sistema financeiro nacional não determina a natureza do crédito que, por disposição legal, é cedido juntamente com todos e quaisquer direitos relacionados, ou seja, principal e acessórios, salvo expressa disposição em contrário.

A propósito, confira-se as disposições do art. 287 do Código Civil:

“
Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios
.”

A jurisprudência muito esclarece acerca do assunto:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA PELA CESSIONÁRIA DO CRÉDITO –– EFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE FORMALIDADE E REQUISITO ESPECIAL – NÃO SOLENE - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR COMPROVADA - CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO – VALIDADE - PAGAMENTO POSTERIOR FEITO AO CEDENTE DO TÍTULO – INVIABILIDADE - LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA – RECURSO PROVIDO. [...] A cessão de crédito celebrada não exige formalidade especial para que seja válida, uma vez que foi celebrada em concordância das partes, devidamente registrada e assinada pelos Cedentes, pois a validade desse negócio diz respeito apenas à relação estabelecida entre as partes que celebram a cessão. [...]
O crédito se transfere ao cessionário com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao Cedente
e admite-se de modo geral, que o credor pode ceder a terceiro o seu crédito sem consentimento do devedor, exigindo-se apenas que o devedor seja informado da cessão, a fim de que lhe seja oponível. A função da notificação, nos casos de cessão de crédito, não é a de obter a concordância do devedor em relação a tal cessão, vez que os instrumentos celebrados são legais e a lei não impõe a concordância do devedor para a sua validade. [...]”
(Ap 57159/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016) (g.n.)

“
Promessa de compra e venda de lote urbano – Nulidade da cláusula que transfere ao comprador a responsabilidade pelo pagamento de taxas e impostos antes da entrega do imóvel - Restituição dos valores pagos – Dação em pagamento - Irrelevância -
Na cessão de créditos não há extinção da obrigação constituída, mas substituição da posição de credor. O crédito se transfere ao cessionário com suas vantagens e desvantagens, exatamente como pertencia ao cedente.
Manutenção da sentença.”
(TJ-SP - RI: 10139094920188260071 SP 1013909-49.2018.8.26.0071, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 23/11/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/11/2018) (g.n.)

Assim, não se vislumbra o excesso alegado, notadamente porque os cálculos apresentados no laudo colacionado à id. 62696597 dos autos de origem estão em consonância com os encargos financeiros das cláusulas acessórias do contrato originalmente firmado (IRP; Juros Adicionais de 2,557% a.m. composto; Juros Moratórios de 1,00% a.a. capitalização anual; Multa de 10%) consoante se vê à id. 62696597 - Pág. 3/4).

No que tange ao pleito de nova avaliação do bem, a irresignação também não prospera.

Isso porque, a regra contida no artigo 870 do Código de Processo Civil trata-se de regra geral, não significando, todavia, que a avaliação da propriedade não possa ser realizada por
expert
que não seja o oficial de justiça.

De outra feita, não obstante o requerente não tenha aceitado a estimativa apresentada pela parte adversa, o parágrafo único do art. 871 do Código de Processo Civil é claro ao afirmar que, diante da não concordância das partes, a avaliação será realizada somente quando houver fundada dúvida do juiz quanto ao real valor do bem, o que não reflete a hipótese dos autos, pois o convencimento do juízo se firmou com base no laudo apresentado pelo recorrido.

Aliás, no caso dos autos, dada a maior complexidade da prova técnica e do alto valor dos imóveis, o laudo deveria mesmo ter sido confeccionado por quem detém conhecimentos especializados.

Não bastasse, o agravante não apontou nenhum erro na avaliação realizada, limitando-se a discordar do laudo porque apresentado unilateralmente pela parte agravada.

Ocorre que o juiz, nos termos do artigo 472 do Código de Processo Civil, pode dispensar a prova pericial se as partes instruírem a demanda com pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes para a resolução da causa, exatamente como aconteceu no caso concreto.

Desse modo, o fato de o juízo ter adotado o laudo de avaliação de uma das partes em detrimento da outra não é motivo para determinação de nova perícia, se não presentes os requisitos autorizadores para tanto.

Na esteira desse raciocínio, não se verifica qualquer equívoco que justifique a realização de uma nova avaliação.

Assim, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023